Tribunal: TJDFT
Processo: 0728208-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INQUÉRITO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. POSSE DE DROGA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA. OITIVA DO AGENTE QUE PRESENCIOU O COMENTIMENTO DA FALTA GRAVE. INEXISTÊNCIA. AUTORIA FULCRADA EM RELATÓRIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNICA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. AFASTAMENTO.
1. A defesa do condenado em procedimento administrativo disciplinar para apuração de falta grave revela-se muito mais abrangente em relação à sua oitiva prevista no art. 118, § 2o, da LEP, englobando toda a instrução administrativa.
2. Assim, em observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, para configuração da autoria, imprescindível a oitiva do agente penitenciário responsável pela abordagem no estabelecimento prisional, única pessoa que teria presenciado os detentos portando a substância entorpecente apreendida. Na hipótese, não se revela bastante o mero relatório apresentado pelo servidor quando da deflagração do procedimento apuratório.
3. Recurso conhecido e provido.